Tribunal: TJSP
Processo: 1001539-04.2019.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ressarcimento. Danos em equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor. Documentação apresentada pela seguradora que comprova o nexo de causalidade entre as oscilações de descargas atmosféricas e os

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ressarcimento. Danos em equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor. Documentação apresentada pela seguradora que comprova o nexo de causalidade entre as oscilações de descargas atmosféricas e os danos nos aparelhos eletrônicos. Direito ao ressarcimento reconhecido. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.